Tribunal: CARF
Processo: 10325.721307/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721307/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.435 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ACQUA LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 12/11/2020, no período da
manhã.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721307/2015-23
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721307/2015-23

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-72.434 -,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/IMP (ADE) no 1359369 de fl. 16, expedido em 01 de setembro de
2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL dos períodos de apurações 01/2012 a 12/2012, 01/2013 a 12/2013, 01/2014,
08/2014, 09/2014 e 06/2015, que se encontram listados no ato de exclusão e cujas exigibilidades
não se encontravam suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso
I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 18/09/2015 por via postal (AR de fl. 154) a
pessoa jurídica interessada interpôs em 19/10/2015 a manifestação de fls. 02/07.
Na peça de defesa apresentada, a representante da empresa litigante pede
concessão de “prazo razoável para que promova a juntada de novos documentos”.
Defende que “os cálculos efetuados pela autuada quando da retificação da
declaração dos valores do Simples Nacional estão totalmente errados”.
Requer a declaração de nulidade do ADE DRF/IMP no 1359369.
O pleito foi analisado pela DRJ em Brasilía que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada em julgado assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO
POR
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
Perece o direito da contribuinte que não junta a sua peça de defesa as
provas documentais que desejar.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721307/2015-23

exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as razões de
sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
Em que pese o descontentamento da Recorrente, razão não lhe assiste.
Como bem indicado na r. decisão recorrida, a Lei Complementar no 123, de 2006,
estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na sistemática
do Simples Nacional a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de
exclusão. Prazo esse que, no caso em exame, expirou-se em 20/10/2015, 30 (trinta) dias após a
empresa ter sido regularmente cientificada, por meio eletrônico do ADE DRF/IMP no 1359369
de fl. 16:
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721307/2015-23

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão. (...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de ofício do Simples Nacional
dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência de débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio
mês de janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada
nos demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1 - deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o,
inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples
Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123, de 2006,
art. 30, § 2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a
partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.435 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721307/2015-23

Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III,
IV, V e § 2o)
(...)
No caso em exame, constata-se que os débitos de SIMPLES NACIONAL dos
períodos de apurações 01/2012 a 12/2012, 01/2013 a 12/2013, 01/2014, 08/2014, 09/2014 e
06/2015, que ensejaram a promulgação do Ato Declaratório Executivo DRF/IMP no 1359369 de
fl. 16, encontravam-se ainda na situação de devedores em 14/01/2016 (data da consulta);
portanto após a data limite de 20/10/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em
questão regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Mesmo o parcelamento dos débitos carreado pela Recorrente apenas foi assinado em
2017:

Assim, em que pese os fundamentos aduzidos pela Recorrente, entendo deva ser
mantida a r. decisão recorrida.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital